Tribunal: TJBA
Processo: 8071966-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8071966-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):ALEXANDRE BORGES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
AUTÔNOMA
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR
ATUAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO NECESSÁRIA PARA O ARBITRAMENTO AUTÔNOMO PREVISTO NO ART. 85, § 18, DO CPC. SUCUMBÊNCIA
DEVIDAMENTE
FIXADA NA SENTENÇA
E MANTIDA EM SEDE RECURSAL.
ACÓRDÃO
QUE
FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PARA QUESTÕES PATRIMONIAIS
, MANTENDO INALTERADO O CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS.
FALTA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
NA OCASIÃO, QUE ENSEJOU A
IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
DES
CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE MODIFICAR O ÔNUS SUCUMBENCIAL.
MODIFICAÇÃO MÍNIMA DA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS SEUS PATRONOS. COMPARAÇÃO COM APELAÇÃO APRECIADA EM PROCESSO SEMELHANTE. CASOS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS NA OUTRA DEMANDA. HONORÁRIOS DEVIDOS NAQUELE FEITO.

VERBA INDEVIDA NA PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação (
ID. 26278930
) interposta por
FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária no 8071966-34.2021.8.05.0001,
em
que litiga com o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente

o

pedido
de arbitramento de honorários advocatícios relativos ao processo n.º 0337258-60.2017.8.05.0001
.

2. Preliminarmente, impõe-se
a rejeição da preliminar de deserção do apelo
,
uma
vez que o preparo foi
recolhi
do (
ID. 40773912
e 40773913
). Ademais, deixo de acolher a alegação de inovação
recursal

quanto a
o pedido
inicial, no que toca ao percentual
de honorários, pois a sua análise
se
confunde com o próprio mérito recursal.

3.
Quanto ao mérito, a controvérsia reside em definir se são devidos honorários de sucumbência ao Apelante, em razão de o apelo dos Embargos à Execução n.º 0337258-60.2017.8.05.0001 ter sido provido parcialmente.

4.
O Apelante defende que, na Ação de Embargos à Execução n.º 0334870-87.2017.8.05.0001, ajuizada por Sérgio Aloys Heeger, contra o mesmo título, sob o seu patrocínio, houve o provimento parcial do recurso e a consequente fixação de honorários de sucumbência em seu favor
(ID. 26278886; fl.158-164)
. Em razão disso, como o apelo interposto pela Brespel Cia Industrial Brasil Espanha Ltda., contra este mesmo título, também foi provido parcialmente, entende que seriam igualmente devidos honorários. Além disso, entende que o reconhecimento da competência do Juízo da Recuperação Judicial seria suficiente para o reconhecimento da sucumbência parcial da parte contrária. Sem razão.

5.
Como visto, a
presente Apelação em sede de Ação de Arbitramento de Honorários refere-se
à
atuação no processo
d
e
Embargos à Execução n° 0337258-60.2017.8.05.0001
. Na referida demanda,
a empresa patrocinada pelo ora Apelante buscou
:
i)
preliminarmente, a distribuição do feito para o juízo universal da recuperação judicial; e, no mérito,
ii)
a suspensão da execução até o adimplemento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial;
iii)
o reconhecimento de inexistência do débito executado, em razão de alegadas abusividades contratuais, como capitalização de juros e a cumulação da comissão de permanência com outros encargos
(ID. 260425131 - daqueles autos - PJE1G)
.

6. No caso, a sentença do referido processo de Embargos à Execução (
ID. 260425377 dos autos nº 0337258-60.2017.8.05.0001
) julgou improcedentes os pedidos
e fixou a verba sucumbencial devida aos patronos dos exequentes em 10% do valor da execução.
Irresignado, o Embargante interpôs apelação
reiterando os pedidos acima delineados
(ID. 260425381 - daqueles autos - PJE1G)
.

7. O recurso foi julgado da seguinte forma: “
[...] Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER EM PARTE O APELO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO APENAS PARA RECONHECER QUE CABERÁ, AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A ANÁLISE SOBRE as questões tendentes a afetar o patrimônio da empresa recuperanda. [...]
” (
ID. 260425785 dos autos nº 0337258-60.2017.8.05.0001
).

8.
Após o trânsito em julgado
do
título judicial
, o Apelante ingressou com a presente ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, alegando
que houve
omissão quanto
à
fixação de verba de honorários
.
O pleito

foi julgado improcedente pelo douto
a quo.

9. Sobre o tema, cumpre salientar que o Código de Processo Civil permite
o ajuizamento
de Ação de Arbitramento de Honorários, conforme prevê o art. 85, em seu § 18:
"Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança"
. Precedente do STJ.

10.
Assim, a ação de arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando o título judicial final (ou seja, sentença eventualmente integrada por acórdão) foi totalmente omisso quanto à verba honorária. Note-se que, caso haja estabelecimento de sucumbência na sentença e o acórdão modifique o resultado da sentença, sem majorar os honorários advocatícios, vindo a transitar em julgado, não há margem para discussão posterior quanto a esta verba, em razão da coisa julgada. Entendimento consolidado na Corte Superior, conforme julgado citado no voto.

11.
Portanto, da análise do art. 85, §18, em cotejo com a jurisprudência do STJ, evidencia que o arbitramento ali referido diz respeito aos casos em que não houve fixação de honorários desde a origem, na sentença. No entanto, essa não é a hipótese dos autos.

12. Veja-se que o referido dispositivo legal prevê como condição para a ação que a sentença em que deveriam ter sido fixados os honorários seja omissa
. E
ntretanto
, no caso em tela, houve o arbitramento da verba
pelo juízo primevo
— ônus que recaiu sobre a
parte que o apelante representava à época
—,
sem qualquer alteração em grau recursal.
Assim, é nítido que não houve omissão no acórdão quanto à fixação ou majoração de honorários, mas a simples manutenção do que fora decidido anteriormente em sentença.

13. Assim, em atenção ao art. 1.008 do CPC, que dispõe que o "
julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
", o acórdão substituiu a sentença de primeiro grau apenas no que foi expressamente alterado, mantendo-se intocado nos demais aspectos.
Logo
, o efeito substitutivo do acórdão incidi
u
apenas nos
pon
tos deliberados pelo colegiado, sendo mantidos os demais
termos da decisão, inclusive

quanto à
fixação dos honorários
advocatícios
.

14. Dessa forma, a insurgência do Apelante quanto aos honorários fixados na sentença deveria ter sido realizada por meio adequado, através de embargos declaratórios
contra
o acórdão proferido.
De modo que
a ação de arbitramento nã
o é
o instrumento cabível para rediscutir uma sentença já transitada em julgado.

15. Portanto, foi mantido intacto o capítulo daquela sentença que tratou dos honorários, deixando o Apelante de insurgir-se, no momento oportuno, quanto aos honorários que não foram reformados, o que cristalizou a fixação realizada pelo juízo originário da ação de embargos à execução.

16.
Destarte, no recurso ora interposto, não há intenção de arbitramento de honorários,
mas, sim,
verdadeira pretensão de reformar os honorários
já arbitrados
com base no § 2º do art. 85 do CPC
.
E
,
sem que tenha havido insurgência na oportunidade, ocorreu o trânsito em julgado sem qualquer modificação, prevalecendo o quanto disposto na sentença primeva.

17. Ademais, ainda que fosse possível alterar o julgado no sentido pleiteado pelo Apelante, sua pretensão não poderia ser acolhida porque,
sobre o tema dos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC prevê claramente que:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.
No caso em tela,
a sentença
proferida
nos autos dos Embargos julgou improcedentes os pedidos formulados pel
a
autor
a
e, em grau de recurso, o Tribunal de Justiça

apenas fixou a competência
para a
análise da matéria
, de modo que a execução não teve o seu seguimento impedido em nenhuma medida.

18. Como é consabido,
a mera declaração acerca da competência do Juízo para processar determinada demanda não revela a ocorrência de sucumbência, sobretudo porque não há manifestação quanto ao mérito da lide. Precedente.

19.
Além disso, não se sustenta a comparação com processo semelhante, no qual
houve a
majoração de honorários
, pois o acórdão paradigma apontado na Apelação
(ID. 26278886 - Pág. 158-164)
, de relatoria do Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, deu parcial provimento ao recurso
para afastar cláusula abusiva constante do título executado
e
, por fim,
majorou os honorários
em favor dos patronos do exequente,
para o patamar de 15%
do crédito exequendo,
e arbitrou honorários em favor do patrono do executado
,
no patamar de 10% do mesmo crédito.

20.
Logo, a sucumbência naquele feito
foi apenas modificada em sede recursal,
em razão do reconhecimento de abusividade no título executado, sendo devida
a redistribuição do ônus sucumbencial,
o que favoreceu o então recorrente naquele cenário.

21.
Em tempo, t
endo em vista a sucumbência recursal da parte
autora na presente demanda
,
faz-se necessária a
majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa — haja vista a inexistência de condenação ou proveito econômico para as partes —
, em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8071966-34.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
e
Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32/27/15)